Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ANÚNCIO COM METRAGEM INFERIOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INSTITUTO DISTINTO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a relação contratual não está assentada em locação “ad corpus”, mas sim no princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos e, especificamente, na área que foi apresentada em anúncio para locação (imóvel com área real inferior a anunciada), razão pela qual, escorreita a resolução do contrato de locação por culpa exclusiva dos requeridos.
2. O dano extrapatrimonial difere da multa contratual, pois não há no dano moral uma finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelos males suportados, por isso, entende-se que os danos morais devidos não devem ser englobados na multa contratual, já que são institutos distintos. 2.1. Em relação ao valor devido a título de indenização por danos morais, impende prestigiar os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação, revelando-se adequado a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais para o caso concreto.
3. Na espécie, não houve alteração quanto à solução dada ao caso na origem, mas, tão somente, a diferenciação dos institutos da cláusula penal e dos danos morais, com a estipulação de um valor específico para os danos extrapatrimoniais. Logo, a repartição dos ônus de sucumbência deve ser mantida na forma como feita na sentença.
4. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar os requeridos ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).